Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIAS. ANULAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. PARTE LEGÍTIMA. INTERESSE PROCESSUAL E PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
1. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. No caso concreto, a narrativa da petição inicial revela a pertinência do apelado com a demanda, por ser o síndico do condomínio que teria se negado ao cumprimento de deliberações de assembleia e em relação a quem é pedido o afastamento da função.
2. O interesse processual exige verificar a necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional – requisitos que devem existir tanto na propositura da ação quanto à época da sentença. No caso em exame, uma vez realizada a assembleia de 09/06/2021, nada adianta reconhecer a legalidade de assembleias em datas anteriores, contudo, o interesse persistiria em parte dos pedidos, exatamente porque as deliberações na última assembleia obrigam os condôminos até que seja anulada. Por outro lado, nessa parcela dos pedidos, o juízo singular considerou a falta de pressuposto processual (litisconsórcio passivo necessário), para extinguir o processo sem resolução do mérito.
3. A despeito de erro no procedimento ao deixar de ordenar o feito para a formação de litisconsórcio necessário reconhecido na sentença impugnada, realmente, depois de toda a tramitação processual, não se faz admissível recuar no rito para emenda e prática de vários atos processuais superados, descabendo, inclusive, a alegação de nulidade. “Devem ser repudiadas pelo Judiciário estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada nulidade de algibeira ou de bolso, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente, sendo aplicável inclusive em relação a nulidades absolutas” (AGI 0703291-92.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível).
4. Mesmo considerando a simplicidade da demanda e o tempo gasto pelo advogado da outra parte para o preparo da defesa, bem como a inexistência de dilação probatória ou incidentes processuais, não cabe olvidar a tramitação do feito por um ano até a sentença, mostrando-se condizente a módica da quantia arbitrada a título de honorários advocatícios.
5. Apelação conhecida e não provida.